Tribunal: CARF
Processo: 13896.721214/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721214/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.759 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ODETE NATALINA DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRRF. CONTRIBUINTE SÓCIA RESPONSÁVEL DA FONTE PAGADORA.
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Sendo a beneficiária dos rendimentos sócia administradora, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a ocorrência do recolhimento
na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721214/2011-99
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721214/2011-99

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 74/81):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 09/05/2011, de fls. 56/59.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
15.218,50
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu à intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 15.218,50,
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
(...)
Enquadramento Legal: Arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts. 7o, parágrafos 1o e 2o
e 87, inciso IV, parágrafo 2o, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/07, alegando, em breve
síntese, que:
- A DIRPF/2009 está lastreada no Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora,
afastando qualquer possibilidade da glosa dos valores retidos;
- Anexou julgados e solicita seja acolhida a presente impugnação para afastar a glosa da
compensação dos valores retidos.
REVISÃO DE OFÍCIO
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721214/2011-99

Nas fls. 31/32 consta Termo Circunstanciado lavrado pelo Serviço de Fiscalização –
SEFIS, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri, em que se verifica:
Relatório
Constatada a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, a contribuinte
em questão foi regularmente intimada para prestar esclarecimentos. Face ao não
atendimento da intimação procedeu-se ao lançamento de ofício através da Notificação
de Lançamento no 2009/137939914711183.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação e anexou o Informe de
Rendimentos emitido pela fonte pagadora Transportadora Campos Ltda.
(46.047.916/0001-06).
Verificou-se que a fonte pagadora não declarou em DIRF o rendimento pago à
contribuinte, mesmo sendo a mesma sócia da referida empresa. Como não foram
trazidos elementos adicionais que comprovassem a efetiva retenção do imposto de
renda, mantém-se o lançamento original.
Conclusão
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art. 6o-A, da
IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB no 1.061, de 4
de agosto de 2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pela
contribuinte, concluindo-se pela manutenção total do lançamento e consequente imposto
a pagar de R$ 6.614,07, em valor originário.
O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito, que serão analisadas pela
DRJ.
Face ao exposto, proponho a emissão de Despacho Decisório com base no teor do
presente Termo Circunstanciado e posterior encaminhamento ao SECAT para que a
contribuinte seja cientificada e intimada para o pagamento do crédito tributário.
Na fl. 33 consta o Despacho Decisório no 106/2011, datado de 21/11/2011, em que é
deferida a proposta de manutenção total da exigência com imposto a pagar de R$
6.614,07, em valor originário.
A contribuinte teria o prazo de trinta dias, contados de sua ciência, para manifestar-se
contrariamente ao Termo Circunstanciado e ao Despacho Decisório.
A contribuinte apresentou contestação tempestiva à Revisão de Ofício procedida, fls.
37/45, alegando:
- Realizou compensação do IRRF em sua DIRPF/2009 dos valores que foram retidos
pela empresa Transportadora Campos Ltda. e informados no Informe de Rendimentos
do ano-calendário 2008 fornecido pela empresa;
- A notificação foi realizada sob a alegação de que a contribuinte não apresentou a
documentação requerida para comprovar os valores compensados. Protocolizou
Solicitação de Retificação de Lançamento apresentando como prova da retenção do
imposto o informe de rendimentos;
- A glosa foi mantida em função de que a Fiscalização considerou que o informe de
rendimentos não era documento hábil a comprovar a retenção do imposto, vez que a
empresa não declarou na DIRF de 2008 os pagamentos e retenções realizados em nome
da impugnante;
- A impugnante não pode figurar como responsável pelo pagamento dos valores do
IRRF glosados, uma vez que a fonte pagadora é a única responsável pela suposta falta
de recolhimento, tendo em vista que a compensação ocorreu em virtude dos valores
retidos, conforme informe de rendimentos;
- De acordo com o art. 121 do Código Tributário Nacional a fonte pagadora é a única
responsável pelo pagamento do tributo, vez que realizou a retenção do imposto.
Transcreve trechos do Parecer Normativo no 1, de 24/09/2002. Anexa julgados do
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721214/2011-99

Conselho de Recursos Fiscais. Constata-se que a impugnante não pode figurar no polo
passivo da presente exigência fiscal. Deve ser assim declarada a nulidade da presente
notificação de lançamento;
- O Imposto de Renda na Fonte informado na DIRPF/2009 está lastreado no Informe de
Rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
- Solicita o acolhimento da preliminar para decretar a nulidade do auto de infração (sic)
ou, no mérito, julgá-lo improcedente para cancelar a exigência fiscal constituída.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
O contribuinte do imposto de renda continua sendo aquele que adquiriu a
disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou proventos de qualquer natureza, o
legislador atribuiu a responsabilidade pela retenção na origem e recolhimento do tributo
à fonte pagadora que deverá apresentar DIRF para o fim de comprovação dos valores
dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte. Preliminar rejeitada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA.
Não havendo comprovação, por meio de Declaração de Imposto de Renda na Fonte -
DIRF, da importância informada pela contribuinte na declaração de ajuste anual como
retida na fonte, deve-se manter a glosa nos exatos termos em que efetuada pela
Fiscalização.
Cientificada da decisão em 13/11/2014 (fls. 85), a contribuinte por procuradora
habilitada interpôs, em 15/12/2014 (segunda-feira), recurso voluntário (fls. 87/96), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido que pelo informe de rendimentos emitido restou
comprovada a retenção do IR Fonte, sendo portanto seu direito compensá-lo no ajuste anual,
independente do fato de ter havido o respectivo recolhimento pela fonte pagadora, quem deverá
responder pelo crime de apropriação indébita no caso do inadimplemento da obrigação tributária,
ao teor da legislação de regência. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado,
renovando seu protesto pelo direito de sustentação oral, nos termos da legislação pertinente.
Protesta também pela produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente a juntada de novos documentos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/113.
Em 15/05/2015, seus novos patronos peticionaram requerendo a juntada da carta
de revogação dos poderes outorgados, pugnando pela exclusão cadastral do nome de seus antigos
procuradores da contracapa dos autos e/ou do sistema PJe (fls. 119/120).
Em 12/05/2017, os patronos constituídos trazem o termo de substabelecimento
sem reservas nomeando novos procuradores, deixando claro que não poderão mais atuas no
presente feito (fls. 123 e 127/129)
É o relatório.

Voto
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721214/2011-99

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do IRRF, no valor de R$ 15.218,50,
apurada em sede de revisão da DAA/2009, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 74/81) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 18/21), não há como prosperar a pretensão
recu1rsal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das compensações declaradas, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, não comprovando por documentação hábil e
idônea, mesmo que apresentada nesta seara recursal, a ocorrência do recolhimento do IRRF em
litígio, diante de sua qualidade de sócia responsável pela empresa e fonte pagadora
Transportadora Campos Ltda. – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 80/81),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
A Fiscalização efetuou a glosa no valor de R$ 15.218,50 a título de Compensação
Indevida de Imposto de Renda na Fonte, conforme abaixo:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721214/2011-99

(...)
A contribuinte anexou o seguinte documento:
- Cópia do Informe de Rendimentos, ano-base 2008, da fonte pagadora Transportadora
Campos Ltda., CNPJ 46.047.916/0001-06, fl. 47, que traz informações sobre
rendimentos pagos à Odete Natalina de Campos, natureza do rendimento “autônomo”,
em que se verifica:
01. Total de Rendimentos (inclusive férias) 60.000,00
05. Imposto de Renda Retido 15.218,50
Em consulta ao Portal DIRF verifica-se que não consta DIRF entregue por
Transportadora Campos Ltda., CNPJ 46.047.916/0001-06, referente a rendimentos
recebidos no ano-calendário 2008 pela contribuinte.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada ausência de DIRF entregue pela fonte pagadora da
qual a contribuinte é sócia responsável perante o CNPJ, não possibilita a
compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte.
(...)
Com base no acima exposto, cabe manter integralmente a glosa da compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 15.218,50, nos exatos
termos em que efetuada.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, diretor, exerce gerência ou é responsável
e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante desse documento é relativizada,
sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
recolhimentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é responsável
solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade tributária
solidária – sendo a Recorrente sócia responsável pela empresa (fonte pagadora), conforme, aliás,
apurado pela fiscalização e fundamentado na decisão recorrida – é incabível a compensação
pleiteada quando demonstrada a inexistência do recolhimento do tributo retido, sobretudo
levando-se em conta a ausência de apresentação da DIRF.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente acerca do recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2008, aliado ao fato
de ser a Recorrente sócia responsável pela fonte pagadora, correto é procedimento fiscal, razão
pela qual mantenho subsistente o lançamento e o crédito tributário exigido.
Cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.759 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721214/2011-99

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
produção de prova documental, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização, visto
que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria autuada. Ademais, no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, no que tange à intimação dos patronos para fins de sustentação oral, não
há como acolhê-la, uma vez que tal pedido não encontra amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo
II, do RICARF, cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 137
DF CARF MF
Original